Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELI. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. BENS PESSOAIS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC.

1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

2. O simples fato de o titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli possuir patrimônio próprio, não afetado à atividade empresarial, não é suficiente para caracterizar confusão patrimonial.

3. Não tendo sido demonstrados de plano o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento não provido.